Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-77.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO E SOLIDARIEDADE FAMILIAR. MAIORIDADE. NÃO COMPROVOU MATRÍCULA EM CURSO TÉCNICO OU SUPERIOR. CAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. PLENA CAPACIDADE LABORATIVA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, pode o descendente, após alcançada a maioridade civil, amparado na relação de parentesco e na solidariedade familiar, reivindicar a continuidade do pagamento de prestação alimentícia, antes lastreada no poder familiar, quando demonstrada a frequência regular em entidade de ensino superior e a insuficiência de meios para prover o próprio sustento.
2. A presunção de necessidade não é mais absoluta, como ocorre para os menores de 18 (dezoito) anos. Trata-se de presunção flexibilizada, incumbindo ao alimentando demonstrar a necessidade de continuar percebendo pensão (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil, Direito das Famílias, Volume 6, 4a Edição, Editora JusPodivm, 2012, p. 802-804).
3. Sendo a alimentada plenamente capaz de prover seu próprio sustento, não padecendo de enfermidade ou deficiência que limite suas condições físicas ou mentais, deve-se afastar a obrigação alimentar, sob pena de subverter a temporariedade inerente ao instituto.
4. Recurso conhecido e não provido.